Tribunal: TJBA
Processo: 0508071-14.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508071-14.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIA HELENA ALVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FALSA IMPUTAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Ré Maria Helena Alves, por intermédio da Defensoria Pública, contra Sentença da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa), à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 22 dias-multa, cada um no menor valor unitário. Consta dos autos que, em 08.06.2014, a Acusada registrou boletim de ocorrência na DEAM, imputando ao seu companheiro, Hercílio Alves de Sousa Filho, a prática de agressões físicas e ameaças de morte, o que deu ensejo ao Inquérito Policial n.º 0664/14, posteriormente arquivado por ausência de provas. A Defesa pede a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório demonstra a materialidade, a autoria e o dolo específico do crime de denunciação caluniosa; e (ii) estabelecer se a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais na fixação da pena-base encontra respaldo fático concreto. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria da denunciação caluniosa estão demonstradas. A vítima negou categoricamente ter agredido a Acusada. O filho do casal afirmou em juízo que as lesões apresentadas pela mãe resultaram de queda de motocicleta anterior à ocorrência e que nunca presenciou agressões do pai contra ela. As testemunhas arroladas pela Defesa declararam não ter presenciado nenhuma agressão, conhecendo os fatos apenas pelo relato da própria Acusada. O Inquérito foi arquivado por ausência de provas. 4. O dolo específico está configurado. A prova oral coligida, somada ao relatório do Inquérito Policial e ao aproveitamento de lesões preexistentes para conferir verossimilhança à falsa narrativa, evidencia que a Ré tinha plena ciência da inocência do companheiro ao formular a imputação. A tese de ausência do elemento subjetivo não encontra amparo no acervo probatório. 5. A valoração negativa da culpabilidade é adequada. A Acusada instrumentalizou os mecanismos protetivos da Lei Maria da Penha para fins de vingança pessoal, desvirtuando um instrumento de combate à violência de gênero e comprometendo a credibilidade do sistema de proteção às mulheres. 6. O desvalor atribuído aos motivos do crime é adequado. A conduta foi motivada por sentimento de vingança em razão de desavenças no relacionamento, o que revela censurabilidade acima do ordinário do tipo. 7. A valoração negativa das circunstâncias do crime é acertada. A Ré aproveitou-se das lesões decorrentes de um acidente de motocicleta para simular agressões domésticas, demonstrando premeditação e frieza na prática do delito. 8. De igual modo, as consequências do delito são corretamente desvaloradas. A conduta da Apelante acarretou instauração de investigação criminal, imposição de medidas protetivas desnecessárias à vítima e expressiva desestabilização familiar, com impactos negativos sobre o filho do casal, que precisou testemunhar judicialmente para fins de elucidação dos fatos. 9. A pena-base de 04 anos e 06 meses de reclusão e 22 dias-multa, fixada com base em quatro vetoriais negativas, atende aos princípios da razoabilidade e da individualização. O regime inicial semiaberto é adequado ao quantum fixado, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea "b", do CP. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos. Teses de julgamento: 1. Configura denunciação caluniosa a conduta de registrar falsa ocorrência de violência doméstica aproveitando-se de lesões preexistentes para conferir verossimilhança à imputação, quando o acervo probatório demonstra que o agente tinha plena ciência da inocência do imputado. 2. É cabível a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e circunstâncias do delito, na denunciação caluniosa quando o agente instrumentaliza os mecanismos protetivos da Lei Maria da Penha para fins de vingança pessoal, aproveitando-se de lesões preexistentes para conferir verossimilhança à imputação, desvirtuando a finalidade do sistema de proteção à mulher. 3. Admite-se, também, a valoração negativa das consequências do crime quando a falsa imputação gera, além da investigação criminal, a imposição de medidas protetivas desnecessárias e desestabilização familiar com reflexos sobre terceiros. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2.º, "b", 44, I, 59, 68 e 339, caput; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 70303, Rel. Min. Paulo Brossard, j. 22.03.1994; STF, RHC n. 116175, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. 18.06.2013; TJDF, 2.ª T. Crim., Ap. n. 0009622-35.2017.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 20.07.2023; TJ-SC, 4.ª Câm. Crim., APR n. 0900006-29.2018.8.24.0059, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 29.04.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação n.º 0508071-14.2016.8.05.0274, oriundos do Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, sendo Apelante a Acusada Maria Helena Alves, e Apelado, o Ministério Público da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, tudo nos termos do voto da relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora